Tribunal: TJMT
Processo: 8013017-41.2016.8.11.0028
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA TÉCNICA. INVIABILIDADE. MÉRITO. PARTE AUTORA QUE NÃO COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
2. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que prova oral se mostra desnecessária, protelatória e em choque com a duração razoável do processo. (arts. 355, I, e 370, e parágrafo único, CPC).
3. No que tange a preliminar de incompetência em razão da matéria, rejeito-a, uma vez que o conteúdo probatório colacionado é suficiente para o julgamento da lide.
4. A produção de prova técnica se mostra totalmente inviável neste momento, pois os fatos ocorreram há mais de 06 (seis) anos.
5. Não há nos autos prova segura de que a Recorrida tenha sido atingido pela interrupção no fornecimento de energia elétrica no município de Poconé, pois inexiste provas de que à época dos fatos a recorrida residia no local apontado na exordial, bem como não há menção de nenhum número de protocolo de tentativa de resolução da questão na via administrativa.
6. Não observância do disposto no art. 373, I, do CPC.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e provido para julgar os pedidos improcedentes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), HULDAMARES DE SOUZA COSTA - CPF: 022.818.311-16 (RECORRIDO), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020